Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM ÁREA RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. GARANTIA LEGAL. SENTENÇA JUDICIAL. PERDA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ASSEGURAR A LEGITIMIDADE DO DIREITO TRANSFERIDO CONTRA TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS ALIENANTES. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição.
2. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu.
3. Para a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção, não se exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé do alienante, já que a garantia decorre da lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que o adquirente se vê privado da coisa.
4. Recursos conhecidos e não providos.